Tribunal: TJDFT
Processo: 0000649-62.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000649-62.2015.8.07.0003 RECORRENTES: ALEXANDRE ARAÚJO DE ASSIS CASULO, LUIZ EDUARDO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Provas. Reconhecimento. Emprego de arma, concurso de pessoas, transporte de veículo automotor para outro Estado da Federação. Antecedentes. Período depurador. Circunstâncias do crime. Fração. Causa de aumento. 1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente com as demais provas, tem especial relevância e pode amparar o decreto condenatório, sobretudo se confirmada pelo reconhecimento que a vítima fez na delegacia, e confirmou em juízo, e o depoimento de testemunhas. 2 - Presentes mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada na primeira fase da individualização, para elevar a pena-base, e as outras na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 3 - O limite temporal de cinco anos - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - deve ser considerado para afastar a valoração negativa dos antecedentes. No entanto, se o réu tem outra condenação definitiva que pode ser utilizada, mantém-se o exame desfavorável dessa circunstância. 4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração. 5 - Apelação não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 157, §2o, do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado, ao verificar as causas de aumento do crime de roubo, optou por valorar negativamente o uso de arma de fogo na primeira fase da dosimetria, a título de circunstância do delito, o que extrapolou a fração máxima de 1⁄2. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025